Tribunal: TJMT
Processo: 1005557-05.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005557-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS OTACILIO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 066.494.431-07 (APELANTE), EVELLYN DE SALLES MENDES - CPF: 051.579.591-76 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALBERTO BRITO RINALDI - CPF: 259.901.228-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ALHEIO À LIDE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação proposta por seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, decretou a revelia do réu, e julgou procedente pedido de ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 7.403,40, relativos a colisão de veículos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação postal quando recebida por pessoa diversa do réu, sem comprovação de vínculo com o destinatário ou de autorização para recebimento da correspondência judicial.

III. Razões de decidir

O art. 248, §§ 1º e 4º, do CPC exige que a carta seja entregue ao próprio citando ou a funcionário de portaria de condomínio com função devidamente demonstrada nos autos.

Havendo dúvida razoável de que a citação não foi entregue na pessoa do réu, deve ser declarada a nulidade do ato, a fim de lhe ser oportunizado exercer o contraditório.

No caso, as correspondências foram recebidas por terceiros cujos vínculos com os endereços não foram comprovados, o que configura nulidade do ato citatório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da citação.

Tese de julgamento: “A citação válida é pressuposto essencial para a regularidade do processo, e sua ausência ou irregularidade constitui nulidade absoluta”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 248, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2023670/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.05.2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1639726/SP, Rel. Des. Conv. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 19.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas Otacílio dos Santos Rodrigues em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de reparação de dano material movida por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao pagamento da quantia de R$ 7.403,40 (sete mil quatrocentos e três reais e quarenta centavos), correspondente ao valor remanescente pago pela seguradora em razão de sinistro automobilístico ocorrido em 01.08.2023, envolvendo veículo segurado da autora e o automóvel conduzido pelo réu. Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Ainda, suscita nulidade da citação, por ter sido realizada em endereço que lhe é estranho, com recebimento da carta por terceira pessoa não identificada e não vinculada à portaria do condomínio, violando o art. 248, § 1º e § 4º, do CPC. Defende a impossibilidade de decretação válida da revelia, ante a inexistência de citação pessoal, bem como a existência de acordo extrajudicial com o segurado do veículo envolvido no acidente, com pagamento de R$ 2.000,00 via Pix, em suposta quitação dos danos. Não obstante, também alega a presença de excesso no orçamento apresentado pela seguradora, com inclusão de peças e serviços desnecessários ao reparo.

Firme em seus argumentos, ao final requer o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos subsequentes, com a remessa dos autos à origem para reabertura da fase de conhecimento, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos ou readequação do valor indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 270514895).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais move ação de reparação de danos materiais em desfavor de Lucas Otacílio dos Santos Rodrigues, relatando que em 01.08.2023, o veículo segurado, então conduzido por Tiago de Souza Soares, foi atingido na traseira pelo veículo Ford Ka Sedan, placa QOJ-1116, conduzido pelo réu, quando se encontrava parado em uma rotatória em razão do tráfego intenso.

Aduz que o sinistro foi registrado perante o Juizado Especial da Comarca de Cuiabá – Serviço de Atendimento Imediato (SAI), e gerou abertura de processo administrativo junto à seguradora.

Menciona que o segurado realizou orçamento de reparos na oficina “Bravel Multimarcas”, totalizando R$ 12.480,40, dos quais R$ 5.077,00 foram pagos pela própria parte segurada a título de franquia e o restante, no importe de R$ 7.403,40, pela autora/seguradora.

Diante disso, com fundamento no art. 786 do Código Civil, afirma estar sub-rogada nos direitos da parte segurada e, após tentativas infrutíferas de resolução extrajudicial, busca judicialmente o ressarcimento do montante pago, que alega ter suportado indevidamente, pois a responsabilidade pelo acidente, segundo sustenta, recai integralmente sobre o réu Lucas Otacílio, que teria violado normas de trânsito, especialmente o art. 29, II do CTB, ao não manter distância segura.

Deste modo, requer a condenação do requerido ao pagamento do valor de R$ 7.403,40, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora desde o evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Após a devida tramitação do feito, a douta magistrada
a quo
, reputando válida a citação por via postal em endereço localizado junto a cadastro bancário do apelante, entregue a terceiro não identificado, e, com fundamento no art. 344 do CPC, decretou a revelia do réu, julgando procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao pagamento da quantia de R$ 7.403,40 (sete mil quatrocentos e três reais e quarenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Ainda, suscita nulidade da citação, por ter sido realizada em endereço que lhe é estranho, com recebimento da carta por terceira pessoa não identificada e não vinculada à portaria do condomínio, violando o art. 248, § 1º e § 4º, do CPC.

Defende a impossibilidade de decretação válida da revelia, ante a inexistência de citação pessoal, bem como a existência de acordo extrajudicial com o segurado do veículo envolvido no acidente, com pagamento de R$ 2.000,00 via Pix, em suposta quitação dos danos.

Não obstante, também alega a presença de excesso no orçamento apresentado pela seguradora, com inclusão de peças e serviços desnecessários ao reparo.

Firme em seus argumentos, ao final requer o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos subsequentes, com a remessa dos autos à origem para reabertura da fase de conhecimento, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos ou readequação do valor indenizatório.

Pois bem.
Ab initio
, oportuno registrar que o agravante comprovou nos autos a necessidade da concessão da justiça gratuita, pois é estudante universitário e, segundo sua CTPS, encontra-se sem vínculo formal de trabalho, com registro de último emprego na profissão de garçom, percebendo salário de R$ 1.045,00 (id. 273750395), razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

Superado esse ponto, cinge-se a questão em aquilatar sobre a validade da citação realizada por via postal e, de maneira subsidiária, à possibilidade de rediscussão dos fundamentos de mérito da sentença que condenou o recorrente ao ressarcimento de R$7.403,40, em razão de sinistro de trânsito ocorrido em 01 de agosto de 2023.

Inicialmente, destaque-se que, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, a citação válida é pressuposto de existência e regularidade do processo.

Assim, a teor do que dispõe o art. 248, § 1º, “
A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.
”

Inobstante, o § 4º do mesmo artigo excepciona essa regra ao prever que:

“Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
”

Assim, de clareza solar que o legislador estabeleceu, de forma inequívoca, um critério de validade da citação por via postal, qual seja, a correspondência deve ser recebida ou pelo próprio citando, ou, nas exceções legais, por funcionário da portaria, cuja função e vínculo devem estar claramente evidenciados nos autos.

In casu
, analisando detidamente os fatos e os documentos produzidos, é possível observar que a carta de citação foi direcionada ao endereço “
Avenida das Palmeiras, nº 339, Condomínio Rio Manso, bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT
”, onde a correspondência foi recebida e assinada por “Maria Santos” (id. 270514880), cuja qualificação ou vínculo com o condomínio não foi comprovado.

Além disso, um segundo Aviso de Recebimento foi assinado por “Gisele Metelo”, no endereço
Rua Antônio Dorileo, n. 225, BL. BN 310, Coophema, Cuiabá/MT
(id. 270514873), local em que o autor também afirma desconhecer.

Não obstante, a seguradora recorrida defende que esse endereço foi identificado como sendo do réu, com base em informações prestadas por instituições financeiras por meio do Sisbajud. Entretanto, com a devida vênia, tal dado isolado não supre a exigência legal de que a citação postal seja recebida por pessoa legitimada, nos termos do art. 248 do CPC.

A propósito, colha-se o seguinte julgado do c. STJ, confira:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015" (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020).

2.
Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas.

3.
Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes
, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente.

4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2023670/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, j.

16.05.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, colha-se julgados dos Tribunais Pátrios:

“
DIREITO PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO PELO CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO SUBSCRITO POR TERCEIRO. NULIDADE.

1. Ao réu pessoa física não se aplica a hipótese prevista no § 1º do art. 242 do CPC, tampouco a Teoria da Aparência, restrita aos casos de citação e intimação de pessoas jurídicas.

2. Na hipótese, o Aviso de Recebimento encontra-se preenchido por pessoa estranha à relação processual. Não há nos autos prova de que a pessoa que recebeu a citação seja funcionária do prédio ou que possua autorização para receber correspondências dos moradores. Registre-se, ainda, não ter sido demonstrada a existência de qualquer vínculo entre o réu e o subscritor do AR
.
3. Diante da ausência de prova de que o mandado tenha sido recebido pelo réu, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação. 4. Deu-se provimento ao recurso
.
” (TJDF, RAC n.º 0743813-61.2023.8.07.0001, Rel. Des.: Fabrício Fontoura Bezerra, j. 24.04.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA - AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO SE TRATAVA DE FUNCIONÁRIO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO - CITAÇÃO INVÁLIDA. Para a validade da citação da pessoa física pelo correio, é necessária a entrega da carta registrada diretamente ao destinatário, de quem deve ser colhida à assinatura no recibo, não bastando a simples entrega da correspondência no endereço do citando quando recebida por pessoa diversa.
A única forma de se aceitar que a citação se faça na pessoa de terceiro é na hipótese de entrega da carta pelos correios em condomínio edilício com controle de acesso, quando a citação será considerada válida se entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência
.
É inválida a citação quando não comprovado que a pessoa que recebeu o aviso de recebimento se tratava de funcionário de condomínio edilício, com controle de acesso, nos termos do § 4º do art. 248, do CPC
.
” (TJMG, RAI n. 10000210227690001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 11.06.2021 – destaquei).

Note-se que o próprio apelante apresentou comprovante de residência em nome de sua avó, com quem alega residir no Condomínio Rio Coxipó, em endereço diverso daqueles utilizados para fins de citação (Condomínio Rio Manso e Rua Antônio Dorileo).

Do mesmo modo, ainda que a correspondência tenha sido entregue em condomínio, não foi demonstrado que “Maria Santos” e “Gisele Metelo” eram funcionárias da portaria ou pessoas autorizadas a receberem notificações em nome do réu.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que se houver dúvida razoável de que a citação não foi entregue na pessoa do réu, deve ser declarada a nulidade do ato, a fim de lhe ser oportunizado exercer o contraditório e a ampla defesa, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DECISÃO QUE RECEBEU A CONTESTAÇÃO, AINDA QUE INTEMPESTIVA. AVISO DE RECEBIMENTO DA CARTA DE CITAÇÃO ASSINADO POR PESSOA NÃO IDENTIFICADA. DÚVIDA QUANTO À VALIDADE DA CITAÇÃO. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A citação constitui ato essencial ao devido processo legal, à garantia e à segurança do processo, cuja lisura não pode ser acometida de dúvidas. No caso de incerteza quanto à regularidade da citação, não é razoável impor ao réu o ônus da revelia
.

2. Hipótese em que não consta do aviso de recebimento carimbo ou registro legível com indicação do nome e documento de identidade da pessoa que recebeu a citação, sendo ilegível sua própria assinatura, de modo a inviabilizar sua identificação.

3.
Havendo dúvida quanto à validade da citação, merece ser mantida a solução dada pelas instâncias ordinárias, impondo-se o recebimento da contestação, ainda que intempestiva, em prol da garantia do direito de defesa
.

4. Agravo interno não provido
.
” (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1639726/SP, Quarta Turma, Relator Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5 Região), j. 19.10.2017 – destaquei).

Deste modo, sob todos os ângulos, não se trata de hipótese de aplicação da teoria da aparência ou da exceção legal prevista no § 4º do art. 248 do CPC. Trata-se, sim, de violação direta à regra do § 1º, pois, ao que tudo indica, não houve entrega ao citando nem a pessoa legitimada, havendo dúvida razoável, de modo que deve ser reconhecida a nulidade da citação e, como consectário lógico, de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença que decretou a revelia e julgou procedente o pedido exordial.

Portanto, considerando que a citação realizada nos autos não observou os ditames legais, resta caracterizada a nulidade absoluta do ato citatório, o que macula a sentença subsequente e impõe a anulação do processo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025